Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. prazo para interposição de recurso inominado. início da contagem do prazo recursal a partir da decisão que aprecia a nomeação de advogado dativo. recurso provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento, contra a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que não admitiu Recurso Inominado, por intempestividade.
2. O fato relevante. O agravante atuava sem patrono e, após a sentença e intimação em 3.6.2024, requereu a nomeação de advogado dativo em 6.6.2024, todavia a decisão que indeferiu a nomeação do advogado foi comunicada ao agravante apenas em 24.6.2024, ocasião em que já teria, em tese, transcorrido o prazo para interpor Recurso Inominado. O agravante alega que a situação é excepcional e fere a efetiva ampla defesa e contraditório, pois no período que em se aguardava o deferimento de nomeação de advogado dativo não buscou contratar outro profissional, aguardando o desfecho do pleito. Aduz que o não recebimento do Recurso Inominado quando o réu/agravante sequer tinha representação processual legítima não deve ser usado para lesá-lo. Requer a reforma da decisão para que seja recebido o Recurso Inominado.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o lapso temporal entre o pedido de nomeação de advogado dativo e a decisão que indefere o pedido deve ser computado no prazo para interposição do Recurso Inominado.
iii. Razões de decidir
4. No caso, o agravante foi intimado da sentença em 3.6.2024, eno dia 6.6.2024 requereu a nomeação de advogado dativo. Em 24.6.2024 o agravante foi intimado da negativa da nomeação de advogado dativo. Já em 3.7.2024 a parte interpôs Recurso Inominado, mas foi indeferido pelo juízo de origem ao argumento de ser intempestivo.
5. Embora o artigo 42 da Lei 9.099/95 disponha que o prazo de 10 dias será contado da ciência da sentença, à luz dos princípios da simplicidade, informalidade, que orientam os Juizados Especiais, infere-se que entre o pedido da nomeação e a decisão de indeferimento é razoável que o agravante não providenciasse a constituição de advogado particular. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já deferiu reabertura de prazo para razões quando o advogado habilitado não apresentou defesa efetiva, sob pena de violação a ampla defesa e contraditório (HABEAS CORPUS No 232.214 – AL).
6. Desse modo, é possível a devolução de prazo para a parte apresentar defesa quando encontrar obstáculo não provocado por ele que afete a efetiva defesa nos autos. Portanto, não podendo atuar sem advogado em sede recursal e tendo postulado a nomeação de advogado dativo, cujo pedido foi indeferido após o transcurso do prazo originário para recurso, revela-se cabível o recebimento do Recurso Inominado interposto 7 (sete) dias úteis após a decisão que negou a nomeação de advogado dativo. Nesse contexto, destaca-se que o pedido de nomeação de advogado dativo interrompe o prazo recursal, que volta a correr somente a partir da decisão que aprecia o pedido.
iv. dispositivo
7. Recurso provido para determinar que seja recebido e processado o Recurso Inominado interposto na origem.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5a, LV; Lei 9.099/95, art. 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232214 Rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 29.4.2015.